Tribunal: TJDFT
Processo: 0023698-44.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS PACIFICADAS PELO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal está evidenciado quando se vislumbra que, em tese, da apreciação do recurso poderá advir situação que seja mais favorável à parte. Foi acolhida, parcialmente, a impugnação do devedor, para afastar a incidência de juros remuneratórios, logo, o agravante carece de interesse recursal quanto à arguição desta questão, o que obsta o conhecimento do recurso nesta parte.
2. As matérias relativas à ilegitimidade ativa dos poupadores do Banco do Brasil, não associados ao IDEC, à ofensa à coisa julgada, pelo fato de o cálculo apresentado pelos agravados extrapolar os limites da decisão, bem como à definição do termo inicial da incidência de juros moratórios já estão pacificadas na jurisprudência, por meio dos julgamentos proferidos pelo STJ, em sede de recursos especiais repetitivos, de observância necessária, a teor do art. 927, inc. III, do CPC. Assim, em nome do princípio da segurança jurídica, e visando a manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência firmada, a decisão agravada há de ser prestigiada, por seus próprios fundamentos
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.